Tribunal: CARF
Processo: 10480.729857/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729857/2018-41
RESOLUÇÃO
2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APOLO SANTANA VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto vencedor, vencidos os conselheiros Antonio Sávio (relator) e
Marcelo de Sousa Sáteles que rejeitavam a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa.

Sala de Sessões, em 8 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

Fl. 3519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recursos voluntários interpostos pelo contribuinte (e-fls.
3322/3370) e pelo responsável solidário (e-fls. 3451/3482) em face do Acórdão no 12-112.616 (e-
fls. 3277/3314).
1.1.
Prolatado em 03/12/2019, o acórdão recorrido julgou improcedentes as
impugnações interpostas pelo primeiro (e-fls. 3116/3236; e-fls. 3242/32451) e pelo segundo (e-fls.
3186/3206) contra o Auto de Infração (e-fls. 02/09), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal
(e-fls. 11/115) e manter a exigência fiscal relativa ao relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário de 2012.2
2.
Para a compreensão do litígio, é útil transcrever o relatório da decisão de primeira
instância3.
Início da transcrição do relatório inserto no Acórdão no 12-112.616
(...)
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 05), o procedimento
apurou a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de
R$ 35.513.693,26, conforme abaixo:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de desvios de recebíveis
das pessoas jurídicas BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS S/A - CNPJ n°
10.783.660/0001-40, WEST PNEUS LTDA - CNPJ no 09.912.119 0001-05, LIDER
REMOLDAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ n° 39.337.191/0001-17,
PNEUS BRASIL COMERCIO E RENOVADORA LTDA - CNPJ n° 07.597.544/0001-21
e GAMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ n° 05.016.243/0001- 31
perpetrados pelos e em favor dos fiscalizados, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2012
4.274.365,63
150
29/02/2012
4.501.305,00
150
31/03/2012
5.507.583,18
150
30/04/2012
5.007.184,55
150
31/05/2012
1.628.816,32
150
30/06/2012
1.328.826,52
150
31/07/2012
4.097.159,32
150
31/08/2012
3.974.799,45
150
30/09/2012
2.805.320,68
150
31/10/2012
2.388.332,61
150
O esquema de desvios, utilização de interpostas pessoas e de omissão de receita,
foi graficamente apresentado pelo fisco da seguinte forma (fl. 15):

1 E-fls. 3242/3245: Impugnação ao Comunicado CADIN.
2 Nota do relator: Auto de Infração (e-fls. 02/09); Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 11/115).
3 Ao longo da transcrição, foram acrescentadas notas feitas pelo relator no CARF.
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
3

Ação Fiscal
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 11 a 115, a fiscalização foi
determinada através de seleção interna realizada pela Administração Tributária
Federal através do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização
(TDPF) no 04.1.01.00-2017-01823-5 em nome da A M DE PONTES PNEUS - CNPJ no
08.188.392/0001-76. Tal procedimento foi motivado pelo envolvimento da
referida empresa na operação denominada "TURBULÊNCIA", deflagrada pela
Polícia Federal e Ministério Público Federal, quando inicialmente foram
identificadas movimentações financeiras suspeitas em contas de empresas
envolvidas na compra da aeronave CESSNA CITATION, prefixo PRAFA, cuja queda
vitimou fatalmente o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos.
Iniciada a fiscalização, verificou o fisco que, apenas no ano de 2012, perto de R$
40 milhões foram pagos e transferidos pela NEGOCIAL FACTORING FOMENTO
COMERCIAL LTDA – CNPJ no 35.615.269/0001-67, em nome de seu suposto
cliente A M DE PONTES. Confirmou a fiscalização, contudo, a condição de
“empresa de fachada” da A M DE PONTES, e seu titular, ANTONIO MARTINS DE
PONTES, que teve seu nome usado na estrutura ilícita, constituindo-se em
"laranja inconsciente" no esquema engendrado.
Noutra ponta, identificou a autoridade autuante recebimentos nas contas
bancárias da NEGOCIAL FACTORING, consignadas na sua contabilidade como
sendo em favor de A M DE PONTES, os quais superaram os R$ 35 milhões em
2012.
Durante a fiscalização, especificamente nos trabalhos de diligências fiscais em
dezenas de pessoas físicas e jurídicas apontadas como depositantes nas contas da
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
4
NEGOCIAL, teria ficado demonstrado que os depósitos e transferências
falsamente imputados como prestação de serviços de faturização à empresa de
fachada A M DE PONTES, foram originários, em verdade, dos recebíveis desviados
das pessoas jurídicas BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS S/A - CNPJ no
10.783.660/0001-40, WEST PNEUS LTDA - CNPJ no 09.912.119/0001-05, LIDER
REMOLDAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ no 39.337.191/0001-17,
PNEUS BRASIL COMERCIO E RENOVADORA LTDA - CNPJ no 07.597.544/0001-21 e
GAMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ no 05.016.243/0001-31.
Também teria ficado evidenciado que tais pessoas jurídicas eram, de fato,
capitaneadas e administradas por APOLO e MATTEO, apesar de suas gestões
serem atribuídas a interpostas pessoas nomeadas - em geral funcionários ou ex-
funcionários de suas empresas - para encabeçar seus negócios como
administradores ou prepostos formais, cuidando para manterem ocultos, em
grande medida, suas reais lideranças.
Por outro lado, segundo o fisco, as diligências nos destinatários dos pagamentos e
depósitos promovidos pela NEGOCIAL FACTORING mediante autorizações
manipuladas da empresa de fachada A M DE PONTES demonstrou que o proveito
e aplicação da vultuosa soma foram estabelecidos segundo os interesses comum
de seus reais beneficiários APOLO e MATTEO, sempre com a precaução de manter
seus próprios nomes afastados de todas as operações.
Do que se pôde apurar, constatou a fiscalização que quase metade de tudo o que
foi gasto correspondeu a pagamentos por moedas estrangeiras adquiridas de
JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO e EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE,
cujas operações de lavagem de dinheiro e corrupção foram investigadas e
denunciadas na “Operação Turbulência”. Outras transferências ocorreram a
beneficiários envolvidos direta ou indiretamente com os autuados.
Nas diligências promovidas na pessoa jurídica NEGOCIAL FACTORING, teria ficado
evidenciado sua determinante participação como interposta pessoa no arranjo
concebido para ocultar os rendimentos entregues a APOLO SANTANA VIEIRA e
MATTEO BOLOGNA. Simulou serviços de faturização com a empresa de fachada A
M DE PONTES no claro propósito de colocar à disposição suas contas
bancárias para abrigar os recebíveis desviados. Operou transferências e
pagamentos a terceiros, por conta e ordem de APOLO e MATTEO, a partir
de autorizações forjadas. E descumpriu, em muitos pontos, as obrigações
estabelecidas nas normas de combate ao crime de "lavagem" de dinheiro.
APOLO admitiu em seu depoimento (DOC.186), que parte dos recursos
depositados na NEGOCIAL FACTORING foi a ele destinada a título de lucros
distribuídos pelas empresas BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS S/A, WEST
PNEUS LTDA, LIDER REMOLDAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA, PNEUS BRASIL
COMERCIO E RENOVADORA LTDA e GAMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, e
que tais rendimentos não foram informados na Declaração do Imposto de Renda
por não estar formalmente vinculado a estas empresas. Ainda segundo APOLO
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
5
SANTANA, outra parte destes recursos depositados na NEGOCIAL FACTORING
seria destinada a arcar despesas destas empresas.
Indagadas as empresas a demonstrarem e especificarem como se deram essas
supressões deliberadas nos seus respectivos patrimônios, apenas a MAGNUM e a
GAMA apresentaram respostas, apesar de um tanto incompletas e evasivas.
Ambas, entretanto, foram claras em afirmar que tais depósitos/transferências
foram lastreados por contrato verbal de prestação de serviços de "gestão de
caixa" desenvolvido pela NEGOCIAL FACTORING, alegação esta que, segundo o
fisco, não condiz com a realidade dos fatos.
Entendeu a fiscalização que se fosse uma prestação de serviços nos moldes
apregoados, seria de se esperar que toda a movimentação de recursos entre as
empresas e a NEGOCIAL estaria registrada nos anais contábeis das empresas, o
que efetivamente não se verificou, pelo contrário. Não se localizou nas
escriturações contábeis (ECD) da GAMA, LIDER ou MAGNUM, nenhuma menção
sequer a seu suposto prestador de serviço NEGOCIAL FACTORING, nem ficou
esclarecido como se dera a evidenciação das baixas da conta contábil 'clientes'
destas empresas nos recebimentos ocorridos diretamente na conta da NEGOCIAL
FACTORING.
Concluiu a fiscalização que a arquitetura da fraude foi de tal forma requintada e
eficiente, que não se detectou o envolvimento direto de APOLO e MATTEO em
nenhuma das etapas do esquema. Seus nomes não se ligam diretamente às
empresas de origem dos recursos desviados, cujas conexões ocorreram sempre
através de terceiras pessoas físicas e jurídicas. Foi utilizada uma empresa de
factoring (NEGOCIAL FACTORING), com operações comerciais ordinárias e
regulares desde 1991, portanto acima de qualquer suspeita, dificultando a
detecção do esquema fraudulento. E para camuflar as omissões dos rendimentos
ocorridos, cooptou-se a empresa fantasma A M DE PONTES para simular
operações regulares com a factoring, forjando documentos para lastrear
documentalmente as atividades viciadas. Não fosse a fatídica queda do avião que
vitimou o ex-governador Eduardo Campos, que desencadeou a "Operação
Turbulência", seria muito difícil desnudar o esquema de sonegação aqui revelado.
A partir da escrituração contábil digital (ECD) da NEGOCIAL FACTORING do ano de
2012, arquivado no repositório do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
a autoridade autuante identificou as contas contábeis e bancárias utilizadas para
transitar os valores supostamente de A M DE PONTES. Tomou o fisco por base os
valores lançados a crédito na conta bancária Bradesco c/c.477.320-9-Ag.2960-2 de
NEGOCIAL FACTORING (DOC.46), ocorridos entre janeiro e dezembro/2012,
deduzidos os resgates de aplicações, estornos e devolução de cheques, conforme
tabela abaixo:
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
6

Diante do exposto, a fiscalização procedeu os lançamentos do imposto de renda a
partir da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no
valor total de R$ 35.513.693,26 com aplicação da multa qualificada de 150% por
evidente intuito de fraude.
De acordo com as conclusões detalhadas pelo fisco às fls. 99 a 106, mesmo
verificando que APOLO SANTANA foi o principal articulador do esquema de
omissão dos rendimentos em tela, MATTEO BOLOGNA teria participado da
estrutura montada para este fim beneficiando-se diretamente da situação que
constitui fato gerador do imposto de renda, portanto solidariamente vinculado à
obrigação tributária, existido assim dois sujeitos passivos solidários na qualidade
de contribuintes obrigados a uma única e indivisível dívida.
Impugnação - APOLO SANTANA
Cientificado do Auto de Infração em 07/12/2018 (fl. 3109), o contribuinte APOLO
SANTANA VIEIRA apresentou sua impugnação de fls. 3116 a 3156 em 08/01/2019
onde, em síntese, alegou que:
a) Decadência4
Alegou que o fato de APOLO ter celebrado com o Ministério Público Federal o Acordo de
Colaboração Premiada que serviu de base para lavratura do Auto de Infração já retira a
suposta fraude apontada no Termo de Verificação Fiscal. Não há que se falar em eventual
fraude quando o próprio contribuinte apresentou os fatos e elementos que lastrearam a
autuação. Logo, a análise da decadência deve considerar a ausência de fraude e seus
reflexos.
Disse que a autuação aconteceu depois do prazo que preceitua os arts. 150, § 4o e 173,
parágrafo único, ambos do CTN, de cinco anos contados do exercício seguinte a que se
poderia ser cobrado. E, no caso da pessoa física, o prazo começaria a partir da entrega da
declaração de ajuste que ocorre normalmente no último dia útil de abril de cada ano.
b) Nulidade5]

4 Questionamento repetido na fase recursal, no Item 36 (e-fls. 3369) do Recurso Voluntário – nota do relator no CARF.
5 Questionamento feito nas razões de mérito, no item 27 do recurso voluntário (e-fls. 3346/3347] – nota do relator no
CARF.
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
7
Alegou que mesmo informando textualmente e de forma direta que "parte dos recursos
movimentados na NEGOCIAL FACTORING tendo como beneficiário o declarante seriam
a título de lucros distribuídos, porém não foram declarados na pessoa física do declarante
pois este não tinha vinculo formal com as empresas citadas", foi lavrado o Auto de
Infração sem contudo observar os preceitos legais, informar quais foram as bases para a
suposta autuação e comprovar, como determina a legislação, o quantum foi destinado a
APOLO.
Afirmou que mesmo a fiscalização nada ter investigado diretamente com APOLO, nem
tampouco elaborado nenhum questionamento sobre parte dos recursos movimentados nas
contas da NEGOCIAL FACTORING muito menos sobre quanto dos valores eram
destinados à distribuição de lucros e quanto eram destinados às despesas das próprias
empresas, a autoridade fiscal, de forma abrupta, encerrou a fiscalização lavrando o auto de
infração colocando todos os valores que transitaram pelas contas da NEGOCIAL mantidas
no Banco Bradesco S/A como uma suposta omissão de rendimentos por parte de APOLO,
sem contudo comprovar o "quantum" da omissão. Citou a fl. 34 do TVF transcrita abaixo:
Apresentados pelo Banco Bradesco após ter sido oficiado, os
extratos da conta no 477.320-9 (DOC.46) trouxeram grande parte
das informações das origens e destinos dos lançamentos, onde foi
possível identificar dezenas de pessoas físicas e jurídicas
depositantes, cujos créditos na conta bancária da NEGOCIAL
FACTORING
ocorreram
ou
em
cheque,
ou
por
transferências/depósitos bancários. Por amostragem, circularizou-
se os depositantes que concentraram os maiores valores a fim de
serem esclarecidas a que se atribuíram tais operações.
Ressalta-se que parte considerável dos depósitos ocorridos não
tiveram identificação de sua origem. No Termo de Intimação no 3
(DOC.12) solicitou-se que a NEGOCIAL FACTORING procedesse a
individualização de parte destes créditos (corte inicial de R$ 10 mil
por lançamento), entretanto como resposta (DOC.13) limitou-se a
informar que já havia dada autorização para a Receita Federal
solicitar os extratos diretamente no Bradesco. Reiteramos esta
solicitação no Termo de Intimação no 4, mas novamente alegou não
possuir as informações, ficando assim, prejudicada a análise em
mais de R$ 1,7 milhões.
E fez a seguinte indagação: se a própria fiscalização não conseguiu identificar a origem
da totalidade dos recursos depositados nas contas do Banco Bradesco (Ressalta-se que
parte considerável dos depósitos ocorridos não tiveram identificação de sua origem) como
pode haver a afirmação categórica que APOLO foi o destinatário da totalidade desses
recursos? Disse que essa pergunta deveria ter sido respondida pela fiscalização antes da
lavratura do Auto de Infração.
Complementou dizendo que a fiscalização, conforme afirmou à fl. 68 do Termo de
Verificação Fiscal, mesmo estando de posse da planilha “Autorização A M Pontes anexo
II" onde são listados os pagamentos/transferências procedidas pela NEGOCIAL através de
sua conta bancária Bradesco c/c transferências 477314-4, não demonstrou, como determina
a lei, a destinação de tais recursos. Simplesmente detalhou os valores de
Fl. 3525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
8
pagamentos/transferências acima de R$ 50 mil sem apresentar previamente a APOLO os
números nem solicitar qualquer esclarecimento quanto ao montante recebido.
Contudo, disse que, apesar de nunca ter sido realizado qualquer questionamento a APOLO
quanto aos valores movimentados, é de fácil constatação que inúmeros pagamentos que
foram identificados pela fiscalização, e alocados para APOLO, tiveram como beneficiários
os fornecedores das empresas de onde saíram os recursos, o que demonstra, de forma cabal,
que se trata de pagamentos de despesas relacionadas às atividades operacionais das
empresas detentoras dos recursos, senão vejamos:6
- ADD Log transporte e Serviços - aluguel de galpão;
- ADUFAST SERVIÇOS ADUANEIROS - pagamento de serviços de despachante
aduaneiro;
- Aircraft Modal - pagamento de serviços de transporte e armazenagem;
- CARGEA TRANSP LOC VEÍCULOS - pagamento de frete;

- CENTER GOMMA - pagamento de destinação de resíduos;
- Formatto Comércio Atacadista - pagamento de suplementos para escritórios;
- R.S.M ALENCAR (LINKTEQ) - pagamento de aquisição e manutenção de sistemas de
informática;
- SOCIC COMERCIAL AS - aluguel de galpão;
- TERRAMA TERRAPLANAGEM DO MA LTDA - pagamento de aluguel de prédio;
-TRANSPORTADORA RODOPLAN LTDA - pagamento de serviços de transporte;
- TRANSPORTADORA WITTIMAN - pagamento de serviços de transporte.
Concluiu que os pagamentos acima referidos são relacionados às despesas operacionais das
empresas, não tendo nenhuma relação com a suposta omissão de rendimentos imputada a
APOLO. E que considera-se nulo o ato, cujos fatos que o lastrearam somente foram levados
ao conhecimento do contribuinte quando da ciência da lavratura do Auto de Infração,
ferindo o direito de defesa.
c) Não cabimento do arbitramento7
Alegou que não existe nenhuma comprovação de pagamentos ao contribuinte e
que a própria fiscalização afirma a origem lícita dos recursos, conforme trecho
abaixo transcrito (fl. 60 do TVF):
Nas circularizações procedidas junto aos principais depositantes na conta bancária
Bradesco no 477.320-9, de titularidade da NEGOCIAL FACTORING e contabilmente
vinculada à A M DE PONTES, explanadas no item 4.2.2. acima, ficou aclarado que
tais depósitos relacionaram-se diretamente a liquidações de vendas procedidas,
com lastro em Notas Fiscais, pelas empresas BANDEIRANTES CIA DE PNEUS, LIDER
REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT., WEST PNEUS e PNEUS BRASIL.
Assim, questiona que se ficou aclarado que os depósitos relacionaram-se diretamente a
vendas de empresas, com lastro em notas fiscais emitidas, e estas pessoas jurídicas
destinaram parte de seus recursos ali depositados para APOLO, porque arbitrar como

6 Questionamento repisado nas razões de mérito, no item 30 (e-fls. 3348].
7 Questionamento formulado nos itens 32.1 a 32.6 (e-fls. 3350/3352) do recurso voluntário – nota do relator no CARF.
Fl. 3526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
9
rendimento tributável e não como lucro distribuído, já que em todo o Termo de Verificação
Fiscal APOLO é alçado à qualidade de sócio das referidas empresas? Afirma que as
empresas tinham lucros a distribuir e somente poder-se-ia tributar como omissão de
rendimentos um excesso de distribuição, sendo direito líquido e certo de APOLO ver o
IRPF incidindo sobre o excesso de lucro distribuído, e não sobre 100% das saídas das
contas da NEGOCIAL onde observou-se de maneira cristalina que houve diversos
pagamentos das empresas para saudar suas mais variadas despesas operacionais.
Argumenta que caberia, por determinação expressa dos princípios da legalidade,
publicidade e do devido processo legal (contraditório e ampla defesa), uma análise
pormenorizada da fiscalização para separar cada pagamento, inclusive questionar APOLO
acerca dessas despesas, o que nunca aconteceu.
d) Inúmeras contradições do TVF8
Apresentou às fls. 3136 a 3140, dez questionamentos baseados em contradições
que disse haver no TVF para concluir que o conjunto probatório é insuficiente
para sustentar a punibilidade.
e) Não observância da exclusão dos valores inseridos na repatriação9
Explicou que, ao aderir ao RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial e
Tributária), APOLO regularizou perante as autoridades brasileiras, dentre eles a
Receita Federal Brasil, a sua situação patrimonial, de modo que o montante de
recursos posto na chamada "repatriação" deveria ter sido expurgado do Auto de
Infração. Isso porque a Lei nr 13.254/2016 tem que ser interpretada e aplicada de
acordo com a integralidade dos dispositivos constantes da Constituição e do
Código Tributário, o que significa dizer que APOLO ao aderir ao RERCT recebeu
todos os benefícios oferecidos pelo referido diploma legal, especialmente as
anistias, remissões e extinções de punibilidade.
Concluiu dizendo que as imputações insertas no Auto de Infração não poderiam
abranger recursos já levados à tributação. Com base no trecho do TVF transcrito
abaixo (fl. 88), afirmou que isso não ocorreu:
Para não restar dúvidas quanto aos interesses comuns de MATTEO e APOLO
nos valores postos à disposição nas contas da NEGOCIAL FACTORING,
APOLO afirmou, em sua delação, que uma das contas indicadas no exterior
para recepcionar os numerários adquiridos de EDUARDO FREIRE e JOÃO
CARLOS, tratava-se na verdade de um fundo de investimento de sua
propriedade
denominado
NORTHVIEW
INVESTIMENTS
FUND.
Nas
investigações promovidas pela Inteligência da Receita Federal (DOC.123),
foi apurado que este fundo opera no Brasil através do fundo NORTHVIEW
FUNDO DE INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES (FIP) - CNPJ 11.379.374/0001-
86, cuja carteira era composta, a partir de 2014, por empresas ligadas a
APOLO e MATTEO.

8 Argumentação repisada nos itens 33.1 a 33.4 (e-fls. 3354/3356] do recurso voluntário – nota do relator no CARF.
9 Extensa argumentação deduzida como preliminar no trecho compreendido entre os itens 10.4 a 24 (e-fls.
3328/3343) do recurso voluntário – nota do relator no CARF.
Fl. 3527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
10
Disse ser incontestável, por força da ficção legal, que a Lei nr 13.254/2016 tornou
irrelevantes os eventos ocorridos até a data-base do RERCT, indistintamente tratando-os
como acréscimo patrimonial surgido em 31/12/2014. Assim, não haveria que se cogitar
qualquer tributação anterior a essa data. Explicou que a remissão referida no art. 6°. § 4o
apenas evidencia uma das conseqüências práticas e jurídicas da ficção legal imposta pelo
legislador, isto é, não há obrigação tributária (consequente) onde não há fato jurídico
passível de tributação (antecedente). Disse haver no caso um bis in idem.
Transcreve o trecho abaixo referente às considerações sobre os aspectos tributários
relacionados ao RERCT constantes das fls. 3176 a 3185:10
3 CONCLUSÕES
Diante de todo o exposto, o que se pode concluir é que no âmbito da Lei do RERCT
pouco importam os eventos que formaram os referidos ativos. Para a Lei n. 13
254/16, o importante é que o contribuinte seja ou tenha sido proprietário de ativos
não (devidamente) declarados, cuja origem seja lícita, e que estejam compreendidos
na lista do seu artigo 3o.
Aplicando esse raciocínio ao TVF formalizado através do PA n° 10490.
729857/2019-41 ora analisado, por meio do qual, de acordo com as autoridades
fiscais, "estima-se que mais de 45% foram para honrar pagamentos de moeda
estrangeira adquirida no exterior (dólar-cobo)", entendemos que a parcela dos
proventos que comprovadamente foram destinados a aquisição de recursos
estrangeiros - e à época não (devidamente) declarados - e posteriormente
corretamente regularizados através do RERCT, devem ser excluídas do TVF.
Referida exclusão decorre de o imposto de renda da pessoa física não ser devido
nessa hipótese, porquanto os eventos que deram origem "de fato" a essa parcela dos
proventos em 2012 foram juridicizados como acréscimo patrimonial auferido apenas
em 31 de dezembro de 2014.
Pela lógica, se o provento (ou melhor, o acréscimo patrimonial) só surgiu ao final do
ano de 2014, não haveria que se cogitar sua tributação em momento anterior, em que
sequer juridicamente existia de acordo com a ficção legal imposta pelo artigo 6o da
Lei n. 13.254/16. Daí a remissão tributária do art. 6o. § 4o vir para expurgar qualquer
dúvida que pudesse surgir quanto aos efeitos da ficção jurídica sobre os eventos
passados desconsiderados pelo legislador do RERCT.
Conclusivamente, portanto, não obstante o TVF analisado busque a correta
tributação, nas pessoas físicas autuadas, dos proventos gerados ao longo do 2012,
não se pode olvidar que as próprias autoridades fiscais estimaram que parcela
relevante ("mais de 45%") estaria relacionada à aquisição de ativos posteriormente
regularizados pelo regime especial do RERCT, sujeitando-se às normas da Lei n.
13.254/16, inclusive à ficção jurídica ali estabelecida.
Deste modo, sobre essa parcela posteriormente regularizada via RERCT, se de fato
devida a tributação de IRRF destacada no TVF, referido crédito tributário estaria
remido em virtude da ficção jurídica e do quanto disposto no art. 6o. § 4 o da Lei n.
13.254/16.

10 As mesmas lições doutrinárias estão repisadas no item 12.6 do Recurso Voluntário (e-fls. 3331/3332) – nota do
relator no CARF.
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
11
Concluiu que o artigo 61 da Lei n° 8.981/95 não convive com a hipótese de exigência
concomitante de IRPF sobre o mesmo fato, devendo o Auto de Infração ser declarado nulo,
por ter desconsiderado o benefício concedido pelo RERCT.11
f) Não cabimento da multa aplicada12
Alegou que o simples fato de APOLO ter celebrado com o Ministério Público Federal o
Acordo de Colaboração Premiada, que serviu de base para lavratura do Auto de Infração,
impede a Fiscalização de aplicar qualquer espécie de multa a APOLO, nem muito menos a
incidência da multa qualificada baseada em razão de fraude, pois o caso se assemelha a
uma denúncia espontânea isenta de penalidade.
Afirmou que com base no relato da fiscalização, não há a menor dúvida que a
BANDEIRANTES CIA DE PNEUS, LIDER REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E
EXPORT, WEST PNEUS e PNEUS BRASIL emitiram as notas fiscais e apuraram lucros
independentemente da sistemática da apuração. Diante desta situação, disse que não há
como se sustentar a multa qualificada, visto que essa qualificação depende, por
determinação legal, da existência e demonstração da conduta prevista em lei por parte do
sujeito passivo, conforme determina o art. 44 da Lei n°. 9.430/1996.
Concluiu dizendo que cabe ao Fisco apresentar os elementos que ensejaram a qualificação
da multa e demonstrar claramente a reiteração da conduta de APOLO. E, como isso não
aconteceu, já que todos os lançamentos foram devidamente contabilizados, não pode ser
imputado a APOLO nas suas ações o intuito de fraude.
Complementou alegando a falta de comprovação, pela fiscalização, de dolo da parte de
APOLO em utilizar de artifício contábil para disfarçar a omissão de rendimentos, tendo em
vista que todas as receitas das empresas, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal,
foram tributadas e não foi comprovada a ação de impedir ou retardar o conhecimento da
matéria tributável pelo fisco. Bastaria verificar o saldo credor da conta "Clientes" de todas
as empresas, decorrente de vendas efetivas, registradas nos livros fiscais e com as
respectivas notas fiscais emitidas. Além disso, disse ser inconteste o fato de as empresas
terem prestado as informações à fiscalização, o que atesta a boa- fé, e por isso não há que se
falar em cobrança de multa qualificada, devendo tal exação ser expurgada preliminarmente,
reduzindo-se a imputação tributária em R$ 9.656.615,95.
g) Mérito13
No, mérito, ressaltou que a imputação possui inúmeras inferências sem qualquer base de
fundamentação, começando na página 24 do Termo de Verificação Fiscal quando afirma a
fiscalização:
No Termo de Colaboração ao Ministério Público (DOC.60), APOLO SANTANA
VIEIRA também admite que disponibilizava recursos à NEGOCIAL
FACTORING e de lá fazia transferências a terceiros indicados por EDUARDO
FREIRE BEZERRA LEITE e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO,
outros expoentes do esquema investigado pela "Operação Turbulência".
Segundo o depoimento, estas transferências seriam para liquidar créditos
adquiridos no exterior, cuja operação consistia na geração de caixa dois ou
no repasse de propina por parte de empreiteiras.

11 Argumento repetido no item 12.7 (e-fls. 3332) do recurso voluntário.
12 Questionamento repisado nos itens 35.1 a 35.4.7 (e-fls. 3362/3368) do recurso voluntário.
13 Questionamento repetido nas razões de mérito, no item 27 a 41 (e-fls. 3346/3349] – nota do relator no CARF.
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
12
Afirmou que em momento algum APOLO disse que "cuja operação consistia na geração
de caixa dois ou no repasse de propina por parte de empreiteiras" até porque
comprova a fiscalização que a BANDEIRANTES CIA DE PNEUS. LIDER
REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT, WEST PNEUS e PNEUS BRASIL
emitiram as notas fiscais cujos valores foram depositados na NEGOCIAL. Disse que essa
afirmação da fiscalização é, no mínimo, insensata, pois tenta criminalizar uma situação de
mero repasse de dividendos para um sócio oculto, no caso APOLO.
Alegou que com a tributação de 100% (cem por cento) dos valores enviados pelas
multicitadas empresas para as contas da NEGOCIAL, independente da forma de apuração,
não há como transformar esse montante em renda tributável de APOLO, pois são
dividendos pagos a sócio oculto, inclusive que foi reconhecido, expressamente e em
diferentes oportunidades, pela própria Fiscalização que APOLO era sócio de fato. Citou a
fl. 39 do TVF, transcrito abaixo:
Como visto no item 4.2.2, o resultado das circularizações nos depositantes
na conta da NEGOCIAL FACTORING em nome da A M DE PONTES, apontou
se referirem a pagamentos relacionados a compra de pneumáticos nas
empresas BANDEIRANTES PNEUS, GAMA IMPORTADORA E EXPORTADORA,
LIDER REMOLDAGEM, WEST PNEUS e PNEUS BRASIL.
Não por coincidência, todas estas empresas são capitaneadas, de fato, por
APOLO SANTANA VIEIRA e MATTEO BOLOGNA, apesar de, formalmente,
serem nomeadas interpostas pessoas para ocuparem a administração e o
controle das mesmas.
Argumentou que se APOLO é administrador e controlador das empresas, e estas, por sua
vez, emitiram as notas fiscais, apuraram lucros independente da sistemática da apuração, os
valores efetivamente repassados a APOLO, que é a intercessão dos depósitos nas contas da
NEGOCIAL, abatendo-se os valores utilizados para quitação das despesas operacionais, é
parte do lucro distribuído a titulo de dividendos.
Além disso, disse que existe a repatriação dos recursos feita por APOLO, bem como, o
pagamento dos tributos pelas empresas BANDEIRANTES CIA DE PNEUS, LIDER
REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT., WEST PNEUS e PNEUS BRASIL,
existindo assim, um verdadeiro bis in idem que e vedado pelo ordenamento jurídico. E a
exigência tem caráter confiscatório, apresentando cálculo que, de fato, impressiona,
notadamente por superar o valor do próprio pagamento.
Concluiu alegando que não pode haver a exigência concomitante de IRPJ e CSLL das
empresas com a tributação de IRPF de APOLO bem como em relação aos montantes que
foram tributados com base na Lei n° 13 254/2016 que instituiu o RERCT.
h) Conclusão
Ao final, requereu o cancelamento do Auto de Infração.
Registre-se que o contribuinte citou e transcreveu diversas doutrinas e
jurisprudências para embasar sua defesa.
Petição de fls. 3242 a 3245 de APOLO SANTANA
Alegou que recebeu no dia 18/02/2019 um Comunicado CADIN (transcrito à fl.
3242). Contudo, disse que a impugnação, que foi tempestivamente apresentada,
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
13
tem a natureza de questionamento administrativo, devidamente habilitado a
suspender a exigibilidade do suposto débito fiscal imputado a APOLO, na forma
prevista do artigo 151, III, do CTN.
Assim, requereu a imediata e preferencial suspensão de qualquer procedimento
que vise a inscrição dos supostos débitos consubstanciados através do presente
processo, tendo em vista a suspensão da exigibilidade pela impugnação
tempestivamente interposta até o transito em julgado do processo.
Impugnação - MATTEO BOLOGNA
Cientificado do Auto de Infração em 10/12/2018 (fl. 3111), o contribuinte
MATTEO BOLOGNA apresentou sua impugnação de fls. 3186 a 3206 em
08/01/2019 onde, em síntese, alegou que:
a) Decadência14
Alegou que a autuação aconteceu depois do prazo que preceitua os arts. 150, § 4o e
173, parágrafo único, ambos do CTN, de cinco anos contados do exercício seguinte
a que se poderia ser cobrado. E, no caso da pessoa física, o prazo começaria a partir
da entrega da declaração de ajuste que ocorre normalmente no último dia útil de
abril de cada ano.
b) Responsabilidade Solidária15
Alegou que a autoridade fiscal, sem qualquer comprovação e rompendo a busca da
verdade material, buscou o caminho mais fácil, de lavrar o Auto de Infração com
aplicação de multa, além de imputar a responsabilidade solidária a MATTEO, sem
nem ao menos ser questionado sobre os fatos. Explica que, diferentemente do
alegado no Termo de Verificação Fiscal à fl. 04, MATTEO encontrava-se em
viagem de negócios no exterior desde 10/11/2018, quando o Termo de Início de
Procedimento Fiscal e Solicitação de Comparecimento foi enviado para sua
residência (recebido em 14/11/2018). Disse que prontamente enviou resposta
(digitalizada) ao referido termo, informando que a partir do dia 10/12/2018 estaria
disponível para prestar todos e quaisquer esclarecimentos sobre os fatos. Contudo,
a fiscalização desprezou completamente a busca da verdade material e lavrou,
mesmo sem ouvir MATTEO, o auto de infração no dia 06/12/2018, ou seja, 04 dias
antes do prazo solicitado por MATTEO. Disse estar anexando documentação (Doc.
02).
Argumentou que, em face das disposições do CTN, verifica-se que MATTEO não
foi e nem nunca vai ser responsável pela antecipação ou pagamento do IRPF de
APOLO ou do imposto exclusivo na fonte; isso porque MATTEO não é
contribuinte do imposto de renda pessoa física de APOLO, por não ser titular da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda de APOLO bem assim por inexistir
lei lhe atribuindo essa condição. Assim, alegou que não é responsável solidário
pelo imposto de renda incidente sobre os supostos rendimentos tributáveis de

14 Questionamento repisado no recurso interposto pelo corresponsável (e-fls. 3421/3422) – nota do relator no CARF.
15 Questionamento disposto nos itens 18 a 34 da peça recursal (e-fls. 3424/32).
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
14
APOLO, porque não tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador,
não foi expressamente designada pela lei para tanto (CTN, art. 124, I e II) e não se
encontra no rol de responsáveis solidários de que trata o art. 134 do CTN.
Complementou explicando que como o Auto de Infração trata de suposta omissão
de rendimentos de pessoa física, ou seja, somente caracteriza a solidariedade
prevista no art. 124, inciso I, do CTN, quando efetivamente comprovada pela
fiscalização a existência de interesse comum entre o contribuinte (APOLO) e o
responsável (MATTEO) na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Disse que APOLO é enfático e categórico afirmando que MATTEO não
participava da definição dos destinos dos recursos, e que sua participação societária
é apenas na BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS S/A, sendo responsável
pela área comercial. Pois, a responsabilidade por multas aplicáveis em um liame
jurídico-tributário é uma responsabilidade em acepção peculiar e diversa: a
sujeição de alguém às conseqüências dos seus atos praticados ou a
responsabilidade pelo pagamento de multas, quando se descumpre uma obrigação.
Traduz-se, portanto, na aplicação máxima "se cometo uma infração, 'respondo’ por
ela".
Alegou que em se tratando do Auto de Infração de suposta omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica por APOLO não há como imputar essa
responsabilidade para MATTEO sem a incontestável comprovação que tenha
concretizado, efetivamente, a conduta ilícita. Isso porque a responsabilidade
solidária é subjetiva e depende da comprovação da culpa em sentido amplo (culpa
e dolo). Aduziu que a fiscalização não conseguiu comprovar a culpa em sentido
amplo (culpa e dolo) de MATTEO, foi telegráfica nas suas alegações e não
conseguiu apresentar elementos formais que liguem MATTEO a omissão do
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, supostamente imputadas pela
fiscalização a APOLO, sem observar os princípios do contraditório e da ampla
defesa previstos no art. 5o LV da Constituição Federal.
Afirmou que não foi comprovado excesso de poder por parte de MATTEO, o que
exige a decretação da nulidade do Auto de Infração, em relação a sua
responsabilidade solidária.
Observou que a fiscalização não logrou comprovar a vinculação entre MATTEO e
APOLO nas empresas LIDER REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT.,
WEST PNEUS e PNEUS BRASIL; comprovando unicamente, pelo depoimento de
APOLO, a ligação com a BANDEIRANTES CIA DE PNEUS, na medida em que a
sociedade empresária não se confunde simplesmente com as pessoas físicas que as
integram ou gerenciam.
Disse que, com base na jurisprudência atual do STJ, o artigo 124 do CTN deve ser
analisado em consonância com o artigo 135 do mesmo código, de forma que a
responsabilização tributária pessoal de pessoas físicas devem cumprir os requisitos
determinado pelo artigo 135, quais sejam: existência de comprovação que atos
praticados geraram alguma vantagem para MATTEO.
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
15
Conclui questionando que se a própria fiscalização não conseguiu identificar a
origem da totalidade dos recursos depositados nas contas do Banco Bradesco,
como pode haver a “afirmação categórica” que APOLO foi destinatário da
totalidade desses recursos? Disse que o que aconteceu foi que a fiscalização
rompeu a busca da verdade material e buscou o caminho mais fácil, lavrando o
auto de infração.
Disse ainda que a fiscalização não apresentou previamente a MATTEO a planilha
"Autorização A M Pontes anexo II" onde são listados os pagamentos/transferências
procedidas pela NEGOCIAL FACTORING através de sua conta bancária Bradesco
ag. 2960-2, c/c n° 477314-4 (fl. 68 do Termo de verificação Fiscal).
c) Conclusão
Ao final, requereu a exclusão da sua responsabilidade tributária.
Registre-se que o contribuinte citou e transcreveu diversas doutrinas e
jurisprudências para embasar sua defesa.
Diligência
Em 26/06/2019, o julgamento foi convertido em diligência fim de que a DRF de
origem verificasse se houve apresentação pelo(s) sujeito(s) passivo(s) de
Declaração de Regularização Cambial e Tributária - DERCAT e recolhimento de
Darf (fls. 3249 e 3250).
Em resposta, a DERCAT transmitida em 20/10/2016 pelo contribuinte APOLO foi
anexada às fls. 3251 a 3256 e foi informado que houve o pagamento tempestivo
do respectivo DARF correspondente a imposto e multa (fl. 3258).
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte APOLO apresentou o aditivo
de fls. 3263 a 3272 onde alegou, em apertada síntese, que não poderiam as
imputações insertas no AI abranger recursos que já foram levados à tributação via
RERCT. Disse também que a não inclusão pelo fisco do Termo de Colaboração de
APOLO e da adesão ao RERCT aos autos macula o princípio da verdade material e
do contraditório sendo o AI nulo.
Final da transcrição do relatório inserto no Acórdão no 12-112.616

3.
Ao Julgar improcedentes as impugnações e manter o crédito tributário exigido e a
imputação de responsabilidade solidária, o acórdão recorrido tem a ementa redigida como se
segue.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. DECADÊNCIA.
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
16
O prazo para a autoridade administrativa proceder ao lançamento, no caso
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
COLABORAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO
CABIMENTO
A atividade administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, sendo
assim, não há como afastar a aplicação da multa de ofício ou mesmo
reduzi-la, com base em acordo de colaboração premiada, em face da
ausência de determinação expressa em Lei, nesse sentido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSOS DESVIADOS DE EMPRESAS.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DE RENDA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos omitidos na Declaração de Ajuste Anual detectados em
procedimento de ofício serão adicionados, para efeito do cálculo do
imposto de renda devido, quando for o caso, à base de cálculo declarada.
REMISSÃO. RERCT. IMPROCEDÊNCIA.
Para que seja reconhecida a remissão contida no art. 6o, § 4o da Lei
13.254/2016, deverá haver a perfeita correspondência entre os recursos,
bens ou direitos declarados voluntariamente através da DERCAT e os fatos
jurídicos que foram subsumidos à norma sancionadora.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Ocorrendo atuação conjunta de pessoas relacionadas a ato, a fato ou a
negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência
tributária, está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização
tributária solidária.
Recurso Voluntário Interposto pelo Contribuinte
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2020 (e-fls. 3317) e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 3322/3370), protocolado em 16/06/2020 (e-fls. 3319), nas
razões de recurso, após breve exposição dos fatos, o Recorrente manifesta inconformismo com o
acórdão exarado visto que este
5.
A argumentação deduzida na peça recursal se subdivide nos tópicos enumerados a
seguir.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA PELA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL - VÍCIO NA ANÁLISE DE PROVAS
APRESENTADAS POR APOLO (itens 10 a 24)
e-fls.
3326/3343
MÉRITO (itens 25 a 36.2)
e-fls.
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
17
3343/3369
5.1.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 3370)
41 – Assim, tomando como norte o princípio da dialeticidade, a APOLO requer:
(a) Que seja declarada a nulidade do julgamento de 1a instancia administrativa
realizado pela 13a Turma da DRJ/RJO nos autos do processo administrativo no.
10480-729.857/2018-41, tendo em vista que, além das demais razões já expostas,
a decisão não observou que a busca da verdade material deve ser feita através da
análise de documentos e alegações, reconhecendo, por força do artigo 6o da Lei
no 13.254/16 que a tributação, via acréscimo patrimonial, referente à totalidade
dos bens mantidos no exterior que estavam, até então, sem declaração, não
obstante tenha essa riqueza tenha sido adquirida em períodos anteriores, dentre
eles o exercício de 2012; e, somente assim, possa ser proferida decisão de 1a
Instancia, somente quanto a esta matéria; e,
(b) Caso seja vencida a nulidade, requer que sejam julgados totalmente
improcedentes os lançamentos efetuados no Processo Administrativo no. 10480-
729.857/2018-41, tendo em vista que os tributos ali lançados foram alcançados
pela anistia decorrente da adesão ao RERCT e o efetivo pagamento, quanto pela
suposta materialidade dos supostos ilícitos tributários terem sido cometidos pelas
empresas e, erroneamente, imputados a APOLO.

Recurso Voluntário Interposto pelo Responsável Solidário
6.
O corresponsável, por seu turno, tendo sido cientificado da decisão de primeira
instância em 18/08/2020 (e-fls. 3485) interpôs o recurso voluntário (e-fls. 3416/3441),
protocolado em 15/09/2020 (e-fls. 3414), após breve exposição dos fatos, o Recorrente manifesta
inconformismo com o acórdão exarado “insurreição ampla, total e irrestrita” (e-fls. 3439) contra
os fundamentos da decisão recorrida.
7.
A argumentação deduzida na peça recursal interposta pelo corresponsável se
subdivide nos tópicos enumerados a seguir.
DA PRIMEIRA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
e-fls. 3421/3422
DA SEGUNDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
PELA OFENSA AO PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL - VÍCIO
NA ANÁLISE DE PROVAS APRESENTADAS
e-fls. 3422/3424
MÉRITO (itens 18 a 37)
e-fls. 3424/3438
7.1.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 3370)
43 Assim, tomando como norte o princípio da dialeticidade, a MATTEO requer:
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
18
(a) Que seja declarada a nulidade do julgamento de 1a instancia administrativa
realizado pela 13a Turma da DRJ/RJO nos autos do processo administrativo no.
10480-729.857/2018-41, tendo em vista que, além das demais razões já expostas,
a decisão não observou que a busca da verdade material sobre a responsabilidade
solidária imposta a MATTEO, que deixou de analisar os documentos e alegações,
reconhecendo, por força do artigo 6o da Lei no 13.254/16 que a tributação, via
acréscimo patrimonial, referente à totalidade dos bens mantidos no exterior que
estavam, até então, sem declaração, não obstante tenha essa riqueza tenha sido
adquirida em períodos anteriores, dentre eles o exercício de 2012; e, somente
assim, possa ser proferida decisão de 1a Instancia, somente quanto a esta
matéria; e,
(b) Caso seja vencida a nulidade, requer que sejam julgados totalmente
improcedentes os lançamentos efetuados no Processo Administrativo no. 10480-
729.857/2018-41, tendo em vista que os tributos ali lançados foram alcançados
pela anistia decorrente da adesão ao RERCT e o efetivo pagamento, quanto pela
suposta materialidade dos supostos ilícitos tributários terem sido cometidos pelas
empresas e, erroneamente, imputados a APOLO e via de consequência a MATTEO.
8.
Audiência virtual realizada em 30/07/2024 às 10h30 com a participação de
membros deste Colegiado16 e do patrono do contribuinte. Na mesma data consta notícia da
apresentação de memoriais por parte do contribuinte.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator

9.
Na sessão de julgamento realizada em 8 de agosto de 2024 às 13:30 horas, este
relator procedeu a leitura da íntegra do voto, abrangendo os pressupostos de admissibilidade dos
dois recursos sob exame, as questões preliminares neles deduzidas, bem como as questões
relacionadas ao mérito.
10.
Nas questões de mérito, o entendimento deste Relator se mostrava consonante
com a decisão de primeira instância, sobretudo no que respeita à inaptidão da Declaração de
Regularização Cambial e Tributária – DERCAT (e-fls. 3251/3256) para operar-se a remissão prevista
no artigo 6o, § 4o da Lei 13.254/2016, Em nossa visão, os elementos anexados aos autos se
mostravam suficientes para a conclusão do julgamento.

16 Participaram da audiência virtual a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa e os conselheiros Cleber Ferreira
Nunes Leite e Antonio Sávio Nastureles, relator do processo no CARF.
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
19
11.
Porém, no curso dos debates, a maioria do Colegiado entendeu pertinente
determinar a conversão do julgamento em diligência. Tendo sido vencido nesta parte, deixo de
consignar meu voto, em observância ao disposto no artigo 114, §5o do RICARF.

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles

VOTO VENCEDOR
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, redatora designada.
Após a admissão dos recursos voluntários e leitura do voto quanto à primeira
preliminar de nulidade, o julgamento foi convertido em diligência, por maioria de votos. Não
obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço vênia para
manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante à necessidade de
verificação dos valores recolhidos pelo contribuinte nos moldes do Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária (RERCT), previsto pela Lei no. 13.254/2016 e regulamentado
pela Instrução Normativa RFB no. 1.627/2016.
Isto porque o contribuinte sustenta que a inclusão do montante real, presumido ou
arbitrado da renda ou proventos relativos ao exercício de 2012 estava alcançado pela anistia
instituída pela Lei no 13.254/16.
O contribuinte alega ter promovido a repatriação de todos os valores destinados ao
Northview Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, controlado pela empresa
Alajuaela Development Inc. no Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT).
Conforme documentos apresentados (Relatório Auditores Independentes – e-fls.
3031/3055, Consulta a carteira de Fundos CVM – e-fls. 3029, Declaração do Fundo – e-fls. 3374,
Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior – DBE 2017 – e-fls. 3371/3373) bem como do Termo
de Colaboração no. 1, do recorrente (documento no. 60 – e-fls. 1122/1123), vê-se que o Northview
Fundo e a conta da Cyan Finance Corp. recebiam valores da Negocial Factoring, que por sua vez,
recebia valores das empresas relacionadas ao grupo econômico composto pelas empresas ligadas
a Apolo Santana Vieira e Matteo Bologna.
Por outro lado, o recorrente apresentou comprovantes do pagamento dos valores
devidos em razão da repatriação realizada (DARF – e-fl. 3273, Comprovante de quitação – e-fl.
3274), que corresponderam aos valores devidos conforme Declaração de Regularização Cambial e
Tributária- DERCAT (e-fls. 3251/3256). Por meio de tal declaração vê-se que foram regularizadas as
participações societárias das empresas 100% da participação societária na Alajuela Development
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
20
Inc., 100% de participação societária na Cyan Finance Corporation e 100% da participação
societária na Palmbay Worldwide Inc.
Por todo o exposto, é imprescindível confirmar se os valores objeto da referida
autuação se referem aos mesmos valores repatriados por meio do RERCT, e por esta razão, os
autos devem ser convertidos em diligência e baixados para a delegacia de origem, para que a
fiscalização se manifeste sobre:
1) Os valores destinados ao Northview Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia foram usados como base para lançamento de Imposto de Renda
da pessoa física do recorrente?
2) Com base na planilha de apuração elaborada pela fiscalização, obtida por meio
do extrato bancário da conta Bradesco Ag. 290XX-X, C/C4773XX-X (e-fls. 105) da
Negocial Factoring supostamente em favor da A M DE PONTES, que foram
considerados como valores disponibilizados a Apolo Santana Vieira e Matteo
Bologna na forma de rendimentos, é possível identificar os valores que foram
remetidos para o Northview Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia ou para contas bancárias das empresas Alajuaela Development
Inc., Cyan Finance Corporation ou Palmbay Worldwide Inc.?
3) É possível confirmar a informação no sentido de que os valores disponibilizados
em favor da A M DE PONTES pela Negocial Factoring, no período fiscalizado,
foram destinados a contas no exterior e posteriormente repatriados no RERCT?
4) Queira a fiscalização identificar as informações contidas nos autos que localizam
as remessas de valores pela Negocial Factoring ou pela A M DE PONTES para o
Fundo o Northview Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ou
para contas bancárias das empresas Alajuaela Development Inc., Cyan Finance
Corporation ou Palmbay Worldwide Inc.
5) É possível confirmar a informação dada pelo recorrente, no sentido de que a
repatriação dos valores realizada teria permitido a tributação do Imposto de
Renda dos valores disponibilizados pela Negocial Factoring em favor de A M DE
PONTES, usados como base de cálculo do lançamento em tela?
6) Há coincidência dos valores lançados a título de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e os valores repatriados por meio do Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) pelo recorrente?
7) Solicita-se que seja elaborada planilha indicando se haveria que se falar em
valores remanescentes ao presente lançamento, considerando os valores
repatriados por meio do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
(RERCT), e que a douta fiscalização apresente as informações que entender
necessárias para o esclarecimento da questão.
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
21

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 3539
DF CARF MF
Original